Tribunal: TJDFT
Processo: 0756026-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA E CONTRATAÇÃO NÃO SOLICITADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com danos materiais, indeferiu tutela de urgência destinada à suspensão de descontos em folha de pagamento relativos a dois contratos de empréstimo consignado, bem como à restituição provisória dos valores já descontados. A agravante sustenta ter sido vítima de propaganda enganosa e indução a erro, com criação de contratos não solicitados, alegando risco à sua subsistência e à manutenção da educação do filho, além de deficiência de fundamentação da decisão recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois propósitos em debate: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito, para concessão de tutela de urgência destinada à suspensão dos descontos consignados; (ii) estabelecer se há perigo de dano concreto e iminente apto a justificar a medida antecipatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
4. Os documentos juntados evidenciam negociações para portabilidade de crédito que não se concretizaram conforme pretendido, mas revelam manifestação de vontade da agravante para contratação dos empréstimos, ainda que sob alegação de erro ou dolo, o que afasta, em juízo preliminar, a probabilidade do direito.
5. A verificação acerca da eventual vinculação das declarações da preposta demanda dilação probatória para apuração da existência de vínculo jurídico entre as requeridas.
6. A decisão de primeiro grau não apresenta fundamentação genérica, pois reconhece a complexidade fática da controvérsia e a necessidade de maior instrução processual para formação de convencimento seguro.
7. A mera alegação de dificuldades financeiras e de comprometimento de verba alimentar não comprova, de forma objetiva, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação exigido pelo art. 300 do CPC.
8. Ausentes os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência, impõe-se a manutenção da decisão que a indeferiu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
2. A existência de indícios de manifestação de vontade para contratação, ainda que sob alegação de erro ou dolo, afasta, em juízo inicial, a probabilidade do direito quando a controvérsia demanda dilação probatória.
3. A alegação genérica de dificuldades financeiras não caracteriza, por si só, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação apto a justificar a antecipação dos efeitos da tutela.